Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029117-79.2014.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS, RUBEM SOARES BRANQUINHO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Conforme documento id. 13870281, foram opostos Embargos de Declaração por RUBEM SOARES BRANQUINHO e PALLISSANDER ENGENHARIA EIRELLI. Contudo, verifica-se que fora cadastrado Recurso de Medida Cautelar Cível. Assim, à Secretaria para realizar a correção na autuação. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Na mesma oportunidade de resposta aos embargos de declaração, diga o Ministério Público sobre o ofício em id 14970841. Brasília, DF, 13 de março de 2020 16:38:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador